Tribunal: TJPA
Processo: 0808540-37.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808540-37.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSAN ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: SBC SISTEMA BRASILEIRO DE CONSTRUCAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/MARÇO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - N.º 0808540-37.2023.8.14.0000

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE: CONSAN ENGENHARIA LTDA.

ADVOGADO: ANTONIO CANDIDO BARRA MONTEIRO DE BRITTO – (OAB/PA nº. 3.961-A).

AGRAVADO: SBC SISTEMA BRASILEIRO DE CONSTRUCAO LTDA.

ADVOGADO: MARCEL NOGUEIRA MANTILHA – (OAB/SP nº. 224.973).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. MODALIDADE HÍBRIDA. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu agravo de instrumento interposto contra despacho que determinou a realização de audiência de instrução e julgamento na modalidade híbrida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível agravo de instrumento contra despacho que determina a realização de audiência de instrução e julgamento na modalidade híbrida.

III. Razões de decidir

3. O despacho que determina a realização de audiência de instrução e julgamento possui natureza meramente ordinatória, não tendo conteúdo decisório que justifique a interposição de recurso.

4. O art. 1.015 do CPC estabelece o rol tributário das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não estando incluída nele a determinação sobre modalidade de realização de audiência.

5. Nos termos do art. 1.015 do CPC, dos despachos não cabe recurso, sendo manifestamente incabível o agravo de instrumento contra ato judicial que apenas designa audiência.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. É irrecorrível o despacho que determina a realização de audiência de instrução e julgamento, por se tratar de ato judicial de mero expediente. 2. Não se enquadra nas hipóteses tributárias do art. 1.015 do CPC a determinação sobre a modalidade de realização da audiência."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.001, 1.015.

Jurisprudência relevante: TJ-PA, AI 00269038920068140301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 2ª Câmara Cível Isolada, j. 12/03/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dez (10) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - N.º 0808540-37.2023.8.14.0000

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
CONSAN ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO:
ANTONIO CANDIDO BARRA MONTEIRO DE BRITTO – (OAB/PA nº. 3.961-A)

AGRAVADO:
SBC SISTEMA BRASILEIRO DE CONSTRUCAO LTDA

ADVOGADO:
MARCEL NOGUEIRA MANTILHA – (OAB/SP nº. 224.973)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto por
CONSAN ENGENHARIA LTDA
contra a decisão monocrática deste relator
(ID 14374788-Pág.1/4)
que
não
conheceu
do recurso de Agravo de Instrumento, por não ser recurso cabível face à irrecorribilidade de despacho ordinatório.

Nas
razões (ID 14810413-Pág.1/10),
defende o agravante que o despacho atacado possui teor decisório, sendo, portanto, admissível o Agravo de Instrumento com base no art. 1.015, VI, do CPC, pelo que requer seja exercido o juízo de retratação para conhecer do recurso. E, no mérito, requer a concessão do efeito suspensivo, para que seja realizado audiência de instrução e julgamento de forma exclusivamente presencial, afastando a realização de modo virtual.

O Agravado apresentou contrarrazões
(ID 15185605-Pág.1/8),
pugnando pela manutenção da decisão.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 13 de dezembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. MODALIDADE HÍBRIDA. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu agravo de instrumento interposto contra despacho que determinou a realização de audiência de instrução e julgamento na modalidade híbrida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível agravo de instrumento contra despacho que determina a realização de audiência de instrução e julgamento na modalidade híbrida.

III. Razões de decidir

3. O despacho que determina a realização de audiência de instrução e julgamento possui natureza meramente ordinatória, não tendo conteúdo decisório que justifique a interposição de recurso.

4. O art. 1.015 do CPC estabelece o rol tributário das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não estando incluída nele a determinação sobre modalidade de realização de audiência.

5. Nos termos do art. 1.015 do CPC, dos despachos não cabe recurso, sendo manifestamente incabível o agravo de instrumento contra ato judicial que apenas designa audiência.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É irrecorrível o despacho que determina a realização de audiência de instrução e julgamento, por se tratar de ato judicial de mero expediente. 2. Não se enquadra nas hipóteses tributárias do art. 1.015 do CPC a determinação sobre a modalidade de realização da audiência."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.001, 1.015.

Jurisprudência relevante
: TJ-PA, AI 00269038920068140301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 2ª Câmara Cível Isolada, j. 12/03/2018.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Em regra, o despacho que determinou a realização da audiência de instrução e julgamento para o dia 08 de agosto de 2023 não constitui ato de natureza decisória e, consequentemente não justifica à instauração de vias impugnativas recursais, a exemplo do agravo de instrumento.

No caso em exame, o Agravante pleiteia a concessão do efeito suspensivo, no sentido de decretar que a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 08 de agosto de 2023 às 9:00 horas seja realizada de modo exclusivamente presencial.

Sem delongas, tal argumento já foi combatido na decisão monocrática
(ID 14374788-Pág.1/4)
, que passo a reproduzir:

Dos requisitos de admissibilidade condizentes com a via recursal eleita pelo Agravante, entendo que o agravo de instrumento
não preenche todos os pressupostos.

O agravo tem como objeto despacho ordinatório do juízo que consignou:

“(...)

Assim, ante a manifestação da parte ré, a mesma pode comparecer

presencialmente à audiência designada, se assim preferir, apresentando a

testemunha arrolada e, diante da ausência de manifestação em contrário da parte autora a audiência poderá ser realizada de forma híbrida.

(...)” destaquei

O Agravante defende, com fulcro no art. 1.015, I, do CPC, que o agravo de instrumento constitui meio recursal cabível, adequado e útil para impugnar precisamente o ato do juízo que determinou diante da ausência de manifestação em contrário da parte autora a audiência poderá ser realizada de forma híbrida.

O Código de Processo Civil acabou por restringir este meio de impugnação recursal, o art. 1.015 do CPC, estabeleceu um rol taxativo, regulador formal das hipóteses estritas de cabimento do agravo de instrumento.

Prescreve o mencionado art. 1.015, verbis:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que

versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões

interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Na hipótese, trata-se exclusivamente de despacho ordinatório, porquanto apenas determina a marcação de audiência.

Assim sendo, está revelada a irrecorribilidade do ato, pois dispõe a regra do art. 1.001, do CPC:

“Dos despachos não cabe recurso.”

Sobre o assunto destaco jurisprudência do TJ/PA é uníssona nesse sentido, confira-se os arestos abaixo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL AO CASO. CPC/73.
RECURSO CONTRA DECISÃO QUE DESIGNA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. MANIFESTAÇÃO JUDICIAL IRRECORRÍVEL
. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 504 DO CPC/73. RECURSO IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. Sendo a decisão objurgada provimento judicial de mero expediente, esta não desafia o presente recurso nos termos do artigo 522 do CPC/73, vigente a época, posto que, além de não ter conteúdo decisório, não traz prejuízo de imediato a ora agravante.
2. In casu, a decisão impugnada tão somente se limitou a designação de audiência de instrução e julgamento, bem como deferiu as provas requeridas por ambas as partes, tratando-se portando de decisão desprovida de qualquer cunho decisório nos termos do artigo 504 do CPC/73, vigente à época, mostrando-se descabido o provimento do presente recurso.
3. Agravo conhecido e improvido.

(TJ-PA - AI: 00269038920068140301 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 12/03/2018, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 10/05/2018).

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 06/03/2025